Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA REALIZADO EM RAZÕES DO RECURSO. INCABÍVEL. REVISÃO CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTEGRAÇÃO. ANALOGIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o, do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.

2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

3. Haja vista a falta de norma aplicável aos mútuos feneratício com parcelas descontadas em conta corrente, deve aplicar, analogicamente, os limites estabelecidos para descontos por empréstimo consignados definidos nos estatutos de servidores públicos distritais, no importe de 30% trinta por cento da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente.

4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito.

5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor.

6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo exsitencial.

7.Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.